Tribunal: TJSP
Processo: 1011782-72.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – IPTU do exercício de 2002 e multas. Sentença de improcedência.

Ausência de interesse processual em relação às multas, diante do pagamento realizado no curso da execução, anteriormente à oposição dos embargos. Extinção parcial do processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Arguição de nulidade da CDA n. 195539/2004 (IPTU/aditamento de 2002).

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – IPTU do exercício de 2002 e multas. Sentença de improcedência.

Ausência de interesse processual em relação às multas, diante do pagamento realizado no curso da execução, anteriormente à oposição dos embargos. Extinção parcial do processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Arguição de nulidade da CDA n. 195539/2004 (IPTU/aditamento de 2002). Inocorrência. Desnecessária indicação da forma de cálculo dos juros e correção monetária, bem como de maior detalhamento no título para assegurar direito de defesa. Alegação de inexigibilidade em razão do pagamento não demonstrada. Comprovante juntado relativo ao lançamento originário, e não ao "aditamento" apontado na CDA. Recurso não provido.